Tribunal: TJSP
Processo: 2004887-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e fixou prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição. Obrigatoriedade de demonstração cabal da necessidade/condição de hipossuficiência econômica. Concessão de prazo para comprovação do preenchimento dos pressupostos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e fixou prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição. Obrigatoriedade de demonstração cabal da necessidade/condição de hipossuficiência econômica. Concessão de prazo para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil de 2015. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004887-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ANDRE VITTOR ANDREOTTA GONÇALVES ME, é agravado
LEONARDO CARLOS FERREIRA ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004887-95.2020.8.26.0000 – São Bernardo do
Campo
Agravante: André Vitor Andreotta Gonçalves Me
Agravada: Leonardo Carlos Ferreira Me
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42201)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita e fixou prazo de 10 (dez)
dias para recolhimento da taxa judiciária,
sob pena de cancelamento da distribuição.
Obrigatoriedade de demonstração cabal da
necessidade/condição
de hipossuficiência
econômica. Concessão de prazo para comprovação do preenchimento dos
pressupostos legais, nos termos do artigo 99,
§ 2o do Código de Processo Civil de 2015.
Decisão reformada.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12)
interposto por André Vitor Andreotta Gonçalves Me contra a decisão
(fls. 443/444) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo, que nos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais, ajuizada por ela contra
Leonardo Carlos Ferreira Me, indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita e fixou prazo de 10 (dez) dias para
recolhimento da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição. Inconformada, afirma ser microempresa individual e ter
sido levada à insolvência pelo não pagamento de créditos pela agravada.
Alega não dispor de condições financeiras para arcar com os custos da
demanda. Sustenta que seu sócio é pessoa desprovida de posses e não
possui outra fonte de renda para suprir as dívidas, nem mesmo as custas
processuais. Diz que não possui bens e não tem contratos ativos ou
clientes que permitam recuperar-se. Aduz que a declaração de
incapacidade de pagamento goza de presunção de veracidade. Ressalta
que o MM Juiz a quo sequer solicitou sua intimação para que trouxesse
demais documentos que entendesse suficientes a demonstrar a
hipossuficiência. Observa que os benefícios da justiça gratuita também
podem ser concedidos à pessoa jurídica, nos termos do artigo 98 do
Código de Processo Civil. Reafirma que está inativa e já não gera
lucros. Apoia-se em julgados. Pede a concessão de efeito suspensivo e,
ao final, o provimento do recurso.
Em síntese, o relatório.
É certo que o benefício da justiça gratuita pode
ser concedido tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas,
incluídas as entidades beneficentes, sem fins lucrativos, contudo, que
demonstrem cabalmente que estão impossibilitadas de arcar com os
encargos judiciais.
O artigo 98, do Código de Processo Civil de
2015 estabelece que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda sobre o assunto, vejamos o que está
consagrado na Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais (Corte Especial, J. 28/06/2012, DJe 01/08/2012).
Nesse sentido, observe-se, o favor legal da
justiça gratuita há de ser concedido nos casos em que há comprovação
cabal da falta de condições financeiras da parte que os requer.
Porém, não é essa a situação apresentada,
ainda que assim não entenda a agravante.
O simples fato de alegar que a empresa se
encontra em situação de penúria e a documentação apresentada, por si
só, não leva a inferir que a empresa não tenha meios para custear as
despesas processuais, nem tampouco que se encontra inativa.
Em suma, o que se tem é a ausência de
comprovação efetiva da insuficiência financeira, em razão do que não
se reconhece o direito de a agravante de litigar sob os auspícios da
justiça gratuita.
Por outro lado, o artigo 99, § 2o, do mesmo
diploma processual dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
Sendo assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do
Código de Processo Civil de 2015, afasto o indeferimento de plano do
benefício e concedo o prazo de 05 dias para que a agravante comprove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o preenchimento dos pressupostos legais para concessão de gratuidade.
Observo que apenas a mera alegação de
penúria e inviabilidade financeira, com base nos documentos já
apresentados, não possui força cabal comprobatória de que depende da
concessão do benefício, sendo insuficiente a prova coligida.
Assim, após a juntada de documentos ou
decurso de prazo, o Magistrado deverá analisar, conforme seu
entendimento, o pedido de justiça gratuita.
Destarte o agravo merece ser parcialmente
provido, para afastar o indeferimento de plano do benefício e conceder
o prazo de 05 dias à agravante para comprovação do preenchimento dos
pressupostos legais para concessão de gratuidade.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao agravo
de instrumento.
Mario A. Silveira
Relator